Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002865-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FERRANTE COMERCIO DE RADIOCOMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 07.705.351/0001-47 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ - CPF: 432.986.918-79 (ADVOGADO), THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - CPF: 306.670.298-77 (ADVOGADO), DANILO DE CARVALHO ABDALA - CPF: 222.147.268-37 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRIVOI LTDA - CNPJ: 34.016.929/0001-20 (APELANTE), RAFAEL MARCHIANI PAIAO - CPF: 312.934.988-07 (ADVOGADO), FERRANTE COMERCIO DE RADIOCOMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 07.705.351/0001-47 (APELADO), VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ - CPF: 432.986.918-79 (ADVOGADO), THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - CPF: 306.670.298-77 (ADVOGADO), DANILO DE CARVALHO ABDALA - CPF: 222.147.268-37 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRIVOI LTDA - CNPJ: 34.016.929/0001-20 (APELADO), RAFAEL MARCHIANI PAIAO - CPF: 312.934.988-07 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES RIBEIRO - CPF: 202.661.268-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO E RECURSO DA GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TEORIA DO CORPO NEUTRO – MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

É legítima a responsabilização exclusiva da empresa proprietária do veículo cuja falha mecânica originou acidente, quando não demonstrada manutenção adequada.

A exclusão do polo passivo de terceiro que realiza manobra defensiva inevitável é cabível diante da configuração do corpo neutro.

Comprovada a paralisação do veículo e a perda de receita, é cabível a condenação por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002865-21.2022.8.11.0003

APELANTES:

TRANSPORTADORA CRIVOI LTDA, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
(requerida) e por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA-ME
(requerente), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Luiz Antônio Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa
FERRANTE COMÉRCIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI
e condenar a
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
ao pagamento da quantia de R$34.966,00 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais), a título de danos materiais, rejeitando, por outro lado, o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação suficiente.

Além disso, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes nas custas/despesas processuais, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo 60% (sessenta por cento) atribuídos à parte autora e o restante (40%) à ré.

Ao final, julgou improcedente a denunciação à lide formulada pela empresa Ferrante Comércio de Radiocomunicação Eireli, contra a denunciada Mapfre Seguros Gerais S/A, condenando o denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa e, o faço com fulcro no § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.

A requerida apelante,
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
, pleiteia a reforma parcial do julgado, especialmente no tocante à responsabilização civil que lhe foi atribuída, aduzindo ausência de culpa e inexistência de dever de indenizar.

Alega que o evento danoso decorreu de fato imprevisto ou imprevisível, qual seja, o desprendimento da campana (peça do sistema de freios) do caminhão pertencente à empresa, que caiu sobre a pista.

Sustenta que o acidente foi provocado pela manobra da empresa Ferrante, que, ao tentar desviar da peça, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo da autora.

Afirma que a responsabilidade pelo sinistro é da Ferrante, cuja ilegitimidade passiva foi equivocadamente reconhecida pela sentença.

Defende que o fato de a peça ter se desprendido, mesmo após manutenção recente (em 05/05/2021 e 20/06/2021), evidencia a ocorrência de caso fortuito, afastando o nexo causal necessário à responsabilização subjetiva ou objetiva. Contesta o fundamento da sentença de que apenas o fortuito externo isentaria a responsabilidade.

Argumenta que não houve imprudência, negligência ou imperícia do motorista, tampouco ausência de manutenção do veículo, pois as notas fiscais comprovariam a diligência da empresa com as revisões periódicas, especialmente na parte de freios, o que afastaria qualquer ato ilícito ensejador de responsabilidade civil subjetiva.

Menciona que não se pode imputar responsabilidade objetiva à empresa, haja vista a ausência de conduta ilícita e, portanto, inexistência de ato que enseje o dever de indenizar, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Enfatiza que a Ferrante, ao invadir a pista contrária, agiu de forma imprudente e deveria ser responsabilizada integral ou solidariamente, sendo descabida a exclusão de sua legitimidade passiva.

Ressalta que o local do acidente dispunha de acostamento, segundo comprovado por testemunhas e informantes, sendo possível à Ferrante desviar do objeto na pista sem colidir com o veículo da autora.

Por outro lado, questiona o valor da condenação, argumentando que os danos foram de pequena monta, restringindo-se ao tanque de combustível, paralama e pneu; afirma que a documentação acostada aos autos não comprova a efetiva realização dos reparos nem o pagamento das despesas (ausência de notas fiscais, recibos, fotos dos danos ou comprovantes de pagamento); além disso, aponta que os orçamentos apresentados são unilaterais e sem assinatura; e que o laudo de avarias classifica o dano como de pequena monta.

Sustenta que a autora deixou de apresentar documentação idônea no momento da propositura da ação, estando preclusa a possibilidade de complementação posterior das provas dos gastos efetivamente realizados com o reparo do veículo.

Desse modo, requer, caso não acolhido o pedido de improcedência total, que o valor indenizatório seja reduzido, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora.

Ao final, postula a condenação integral da autora em custas e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional da sucumbência com majoração da verba honorária da recorrente (Id. 284766924).

Por sua vez, a autora apelante,
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA-ME
, sustenta que a exclusão da Ferrante do polo passivo, com fundamento na teoria do "corpo neutro", é indevida.

Alega que, embora o acidente tenha se originado com a falha no veículo da Crivoi, a conduta do motorista da Ferrante contribuiu para o agravamento do evento danoso.

Argumenta que a velocidade empreendida e a reação do condutor da Ferrante foram imprudentes e determinantes para a colisão, de modo que sua atuação não pode ser considerada neutra.

Invoca o artigo 942 do Código Civil para defender a responsabilidade solidária dos envolvidos, apontando que tanto a falha mecânica quanto a conduta do motorista da Ferrante foram causas concorrentes do dano.

Cita jurisprudência do TJPR nesse sentido, além de destacar que a própria Crivoi atribui responsabilidade à Ferrante em seu apelo, reforçando a necessidade de reconhecimento da solidariedade.

Além disso, argumenta que a sentença foi equivocada ao rejeitar o pedido de indenização por lucros cessantes, apontando que juntou aos autos documentação suficiente para demonstrar a paralisação do veículo por 32 dias e o prejuízo econômico decorrente. Entre os documentos, constam: orçamentos de conserto, declaração da oficina com o período de permanência do caminhão (02/09/2021 a 04/10/2021), e relatórios de faturamento de meses anteriores ao sinistro.

Ressalta que o veículo era essencial para a atividade empresarial e que sua indisponibilidade gerou perda direta de receitas. Invoca o artigo 402 do Código Civil e colaciona jurisprudência do TJRS, que reconhece a possibilidade de indenização por lucros cessantes mediante demonstração documental da perda de faturamento, inclusive afastando argumentos de mera especulação.

Afirma que o conjunto probatório satisfaz o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, e que a improcedência do pedido não encontra amparo diante das provas produzidas.

A par do exposto, requer a reforma parcial da sentença para reconhecimento da responsabilidade solidária da Ferrante Comércio de Radiocomunicação, com fundamento no art. 942 do Código Civil; o acolhimento do pedido de lucros cessantes, com condenação das apeladas ao pagamento de indenização correspondente à paralisação de 32 dias; e a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação das apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (Id. 284766930).

Nas contrarrazões ofertadas por
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
, esta alega que a demora de 32 dias para o conserto do veículo não se justifica, considerando que os serviços orçados totalizavam 19 horas, bastando apenas um dia para a execução.

Explana que a apuração dos lucros cessantes está equivocada, pois foram considerados apenas faturamentos, sem exclusão das despesas operacionais, contrariando jurisprudência do STJ.

Menciona que a fórmula de cálculo presumiu lucro de 60% sobre os fretes, o que reputa irreal, podendo ser desmentido por balancete contábil.

Elucida que o pedido de lucros cessantes da apelante baseia-se em lucros potenciais e hipotéticos, desprovidos de prova robusta, contrariando o disposto no art. 402 do Código Civil e os entendimentos doutrinários.

Reforça a jurisprudência do TJMG no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige prova efetiva e segura do prejuízo, eis que pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 284766941).

Nas contrarrazões da
FERRANTE COMÉRCIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
, esta defende que o acidente foi provocado exclusivamente pelo desprendimento de peça do caminhão da Transportadora Crivoi, fato reconhecido na própria declaração de seu motorista e no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (B.O. no. 21044627B01 – Id. 75846455), que aponta como causa principal do acidente a perda de peça do veículo V3 (Crivoi), obrigando V1 (Ferrante) a invadir a pista contrária, colidindo com V2 (Grandlider).

Explica que a manobra de evasão foi inevitável e imprevisível, caracterizando caso fortuito e afastando qualquer ilicitude ou nexo causal entre a conduta da Ferrante e o dano suportado pela Grandlider.

Assevera que os documentos acostados pela Crivoi não comprovam que, à época do acidente, o veículo estava em condições seguras de tráfego. Ressalta-se a jurisprudência no sentido de que falhas mecânicas previsíveis, se não evitadas por manutenção, não excluem responsabilidade

Reafirma que a exclusão da Ferrante do polo passivo foi acertada, pois não houve culpa ou omissão da empresa. Logo, diz que a tentativa da Grandlider de imputar-lhe responsabilidade não encontra amparo nos autos, pois o acidente foi causado por terceiro (Transportadora Crivoi), excludente do nexo de causalidade.

De mais a mais, salienta que os documentos apresentados pela Grandlider demonstram apenas expectativa de lucro e não prejuízo certo e mensurável. Segundo o art. 402 do Código Civil, lucros cessantes devem se basear em prejuízo efetivo e comprovado, o que não se verificou nos autos.

Explana que Embora a Grandlider alegue ter permanecido sem o uso do veículo por mais de um mês, a análise dos documentos demonstra que os reparos necessários demandariam, no máximo, 19 horas, conforme orçamento da oficina Auto Sueco.

No mais, aponta que os relatórios de faturamento, orçamentos e declarações de oficina não demonstram, de forma direta, qual valor teria deixado de ser auferido pela empresa no período de imobilização, carecendo de elemento probatório robusto.

Ante o exposto, requer a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, condenando as apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 284766942).

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, ausência de intimação pessoal da denunciada acerca da sentença proferida em 22/10/2024, não obstante constar requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de sua procuradora constituída, nos termos do art. 272, §5o, do CPC. Em razão disso, pleiteia a devolução do prazo recursal.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade do condutor do veículo segurado (Ferrante Comércio de Radiocomunicação), asseverando que o acidente decorreu exclusivamente da falha do caminhão da Requerida Transportadora Crivoi, cuja peça metálica (campana de roda) desprendeu-se, atingiu o veículo segurado e o fez invadir a pista contrária, vindo a colidir com o caminhão da parte autora.

Aponta que a própria Polícia Rodoviária Federal concluiu que o evento danoso teve como causa determinante o desprendimento da peça do caminhão da Crivoi, afastando, assim, qualquer conduta culposa do segurado e, por consequência, a responsabilidade da seguradora.

Rebate os fundamentos dos recursos interpostos, tanto pela autora quanto pela Requerida Transportadora Crivoi, destacando que os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o boletim de ocorrência e as declarações prestadas à autoridade policial, corroboram a tese da culpa exclusiva da Transportadora Crivoi.

No tocante ao pedido de lucros cessantes formulado pela autora e reiterado no recurso, sustenta ausência absoluta de comprovação do efetivo prejuízo, argumentando que não foram acostados aos autos documentos capazes de demonstrar a perda de faturamento em razão da indisponibilidade do veículo sinistrado, tampouco sua utilização exclusiva na atividade-fim da empresa.

Sustenta, subsidiariamente, a aplicação do princípio do “
duty to mitigate the loss
”, afirmando que a autora se quedou inerte quanto à adoção de medidas para mitigar os próprios prejuízos.

Ainda, caso eventual condenação seja imposta, requer a dedução de 40% do valor pleiteado, em razão dos custos operacionais da atividade de transporte, nos termos do art. 48, I, do Decreto no. 1.041/1994 e do art. 47, I, do Decreto no. 3.000/1999, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

De forma subsidiária, caso reconhecida a responsabilidade da segurada, postula a limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, destacando os limites de cobertura contratual do seguro celebrado pela Requerida Ferrante Comércio de Radiocomunicação.

Ao final, pede o não provimento da apelação interposta, a manutenção da sentença de improcedência da denunciação à lide e a condenação das apelantes ao pagamento dos honorários recursais. Requer, ainda, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei no. 14.905/2024, na hipótese de eventual condenação em favor da parte autora (Id. 284766945).

Já nas contrarrazões da
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
, a mesma defende a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ao menos no tocante à responsabilização da apelante Transportadora Crivoi Eireli, asseverando que os fundamentos recursais apresentados não têm o condão de infirmar a correção do julgado.

Ressalta que, embora também tenha interposto recurso para discutir aspectos específicos da condenação, entende que parte da sentença está em consonância com o conjunto probatório e os elementos constantes dos autos.

Sustenta que a Apelante não demonstrou excludentes de responsabilidade, tampouco produziu prova suficiente para afastar a solidariedade na obrigação de indenizar os danos causados.

Afirma que, mesmo diante da alegação de manutenção preventiva, os documentos apresentados foram devidamente impugnados, e que, ainda que se questione a culpa pelo desprendimento da peça do veículo da Apelante, é incontroverso que houve participação conjunta das rés na ocorrência do acidente, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária.

Argumenta, ainda, que a autora comprovou suficientemente os danos materiais experimentados, e que também seria devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, dada a paralisação do veículo por 32 dias, resultando em perda de capacidade operacional da empresa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Transportadora Crivoi Eireli e, em contrapartida, pelo provimento do recurso interposto pela ora apelada para que seja reconhecida a responsabilidade solidária das rés/apeladas e determinada à reparação integral dos prejuízos, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 284766946).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 284766926 e 284766932).

Pedido de sustentação oral formulado pela parte autora recorrente Granlider Transportes na peça Id. 298960890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registra-se, preliminarmente, que o prazo recursal da denunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A foi devidamente restabelecido por decisão judicial proferida na origem, nos termos do art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o requerimento de intimação pessoal da procuradora constituída.

Contudo, a seguradora quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para interposição de recurso, conforme certificado nos autos (Id. 284766949), de modo que não conheço da preliminar por ela invocada em sede contrarrecursal.

Não havendo outras prejudiciais, conheço dos recursos interpostos, em razão do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade (art. 1.009, CPC).

Cinge-se dos autos que
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
ajuizou a ação condenatória de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes em desfavor de
FERRANTE COMÉRCIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI
e
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
, alegando, em suma, que no dia 30/08/2021, por volta das 14h40m, na BR-267, KM 230, no município de Nova Alvorada do Sul/MS, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o caminhão da autora (Volvo/FH 540 6x4T, placa QCS0809), que foi colidido por um veículo Fiat Strada, placa GFR9394, de propriedade da empresa Ferrante Comércio de Radiocomunicação EIRELI (primeira ré), após este perder o controle da direção.

Explica que o descontrole do Fiat Strada decorreu do fato de que uma peça metálica do sistema do caminhão Volvo/NH12380 4x2T, placa CYR8D10, de propriedade da Transportadora Crivoi EIRELI (segunda ré), ter se desprendido e atingido o Fiat Strada, provocando sua invasão da pista contrária e consequente colisão com o veículo da autora.

Sustenta que o acidente se deu por negligência e imprudência dos prepostos das rés, ocasionando danos materiais ao seu caminhão e sua paralisação por 32 dias para reparo, conforme demonstrado por declaração da empresa responsável pelo conserto.

Além do prejuízo com o reparo, a autora afirma que deixou de obter receita proveniente das atividades habituais de transporte durante o período em que o caminhão esteve inoperante (entre 02/09/2021 e 04/10/2021), incorrendo em lucros cessantes.

Sem êxito na tentativa de resolução extrajudicial, a autora ajuizou a presente ação visando à condenação solidária das rés ao pagamento da quantia de R$34.966,00 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais (reparos no veículo), bem como da importância de R$31.951,86 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) a título de lucros cessantes (renda não auferida pela paralisação do caminhão), ambos os valores acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Requereu, ainda, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, além de protestar pela produção de provas documental suplementar e testemunhal.

As requeridas apresentaram suas respetivas defesas, sendo que a
FERRANTE COMÉRCIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI
denunciou a lide a seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Ferrante, ao fundamento de que a responsabilidade exclusiva pelo acidente foi da Transportadora Crivoi, cuja peça metálica (campana do freio) se desprendeu e atingiu o veículo da Ferrante, levando-o a invadir a pista contrária.

Consequentemente, julgou extinto o processo em relação à Ferrante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Além disso, reconheceu que a Transportadora Crivoi foi a única responsável pelo acidente, por não ter garantido a conservação adequada do sistema de freio de seu caminhão, o que culminou no desprendimento da peça metálica, condenando-a ao pagamento de R$34.966,00 (referente ao conserto do veículo), atualizado com correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

O pleito de indenização por lucros cessantes foi rejeitado, sob o fundamento de ausência de prova robusta e concreta.

Diante da parcial procedência da demanda, foi determinada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC, sendo 60% à autora (Granlider), e 40% à ré condenada (Transportadora Crivoi).

A denunciação à lide feita pela empresa Ferrante contra a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A foi julgada improcedente, tendo em vista a extinção do processo quanto à denunciante. Assim, a Ferrante, vencida na lide secundária, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da denunciada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A requerida apelante (
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
)
requer a reforma parcial da sentença, insurgindo-se, principalmente, contra o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que ensejou a condenação em indenização por danos materiais. Critica a exclusão da Ferrante do polo passivo, afirmando tratar-se de equívoco judicial que desconsiderou sua culpa concorrente ou exclusiva. Impugna, ainda, o
quantum
indenizatório, argumentando que os danos foram de pequena monta, limitando-se ao tanque de combustível, paralama e pneu. Ao final, a readequação da sucumbência.

Por sua vez, a parte autora apelante insurge-se contra dois pontos principais da sentença: (1) a exclusão da empresa Ferrante do polo passivo da demanda, com base na teoria do “corpo neutro”, e (2) o indeferimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

Pois bem.

Inicialmente, rejeita-se a pretensão recursal da Crivoi e da Granlider sobre a responsabilidade do acidente.

O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e a declaração do motorista da empresa, aponta que a causa primária do evento foi o desprendimento de uma peça do sistema de freios do caminhão da requerida Crivoi, o que impõe o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano.

A manutenção regular do veículo não foi devidamente comprovada de modo a afastar a presunção de culpa.

A apresentação de notas fiscais genéricas relativas a revisões em
datas anteriores
ao evento, desacompanhadas de laudo técnico que ateste a imprevisibilidade da falha, não elide a responsabilidade subjetiva tampouco objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que prevê:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Assim, deve ser mantida a condenação da Transportadora Crivoi EIRELI como única responsável pelo evento danoso, conforme acertadamente reconhecido na sentença.

A jurisprudência deste e. TJMT encampa esta conclusão:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA – EXCLUDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente automobilístico. In casu, apesar de ter diretamente causado o dano, não teve domínio sobre o fato, atuando na condição de corpo neutro, motivo pelo qual há exclusão do nexo de causalidade por configurar fato de terceiro.
Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é decisão que se impõe
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008103-75.2020.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO (ATROPELAMENTO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

– NEXO CAUSAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelas provas produzidas, especialmente a prova pericial, se demonstrado que a causa determinante do acidente se deu pela abertura inesperada da porta do veículo FORD Escort que ocasiona a queda da bicicleta e o posterior tombamento e atropelamento do filho dos autores, não há dúvida de que o acidente ocorreu em virtude de ação de terceiro (veículo FORD Escort/Hobby),
o que exclui o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido
. Como consequência, não há se falar em dever de indenizar por parte da requerida.”
(TJ-MT 10538288420208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

No tocante à manutenção do valor arbitrado a título de
danos materiais
(R$34.966,00), também não merece acolhida a insurgência da ré quanto à suposta insuficiência probatória.

Os documentos colacionados aos autos, especialmente os orçamentos e a declaração emitida pela oficina responsável, ainda que contestados quanto à sua unilateralidade, gozam de presunção de veracidade não infirmada pela parte ré.

Além disso, não se vislumbra nos autos prova técnica ou documental em sentido contrário que desqualifique os valores estimados para o conserto do cavalo-trator da autora. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os danos materiais podem ser comprovados por qualquer meio idôneo, inclusive orçamentos e declarações da oficina reparadora, sobretudo quando não há demonstração de má-fé, fraude ou vício na estimativa.

Com efeito, a parte ré limitou-se a alegações genéricas quanto à ausência de notas fiscais ou recibos, mas não impugnou pontualmente a exatidão dos valores consignados. E, considerando a realidade da atividade de transporte, a autora não poderia aguardar a finalização do processo para efetuar o conserto e manter a operação de sua frota. Dessa forma, o valor arbitrado pela sentença, com base na documentação acostada, se mostra compatível com os danos efetivamente suportados e deve ser mantido integralmente.

Neste viés:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA NÃO POSTULADA EM 1o GRAU. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL . DANO ESTÉTICO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Não tendo, a apelante, requerido a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1o grau, não há como, agora, alegar cerceamento de defesa.
Restando comprovado nos autos o valor gasto à título de dano material, seu reembolso é medida impositiva.
Inexistido provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes. “Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2 .000,00, passível de cumulação com dano moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017.8.26.0007, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022). Necessária a majoração do valor fixado à título de dano moral quando o valor fixado não atende os princípios da princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071772620228110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Quanto ao pedido de indenização por
lucros cessantes
, respeitado o entendimento do togado sentenciante, verifica-se a presença dos requisitos legais para sua procedência.

Digo isso porque a parte autora demonstrou que o veículo ficou inoperante por 32 dias, conforme declaração da oficina responsável (Id. 284764921), e juntou documentação robusta relativa ao faturamento mensal nos três meses que antecederam o acidente (junho, julho e agosto de 2021) (Id. 284764922).

A metodologia de apuração apresentada – média do faturamento bruto do trimestre anterior, com desconto de 60% referente a custos operacionais, nos termos do art. 9o da Lei no. 7.713/88 – encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte. Sobre o tema, vale destacar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO –
LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.
A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais
. Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS -
LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO
– VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.
Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença
. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas . A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.”
(TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

No presente caso, a autora demonstrou rendimentos brutos de R$151.438,55 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) no período de referência. Após o desconto de 60%, obteve-se o lucro líquido de R$90.863,13 (noventa mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos). Dividido pelo número de dias de apuração (91 dias), obteve-se o valor médio diário de R$998,49 (novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), que, multiplicado pelos 32 dias de paralisação, resulta no montante de R$31.951,86 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), valor este que deve ser reconhecido a título de lucros cessantes.

A argumentação da Crivoi e da seguradora no sentido de que o serviço de reparo demandaria apenas 19 horas não é suficiente para desconstituir a prova documental de que o veículo permaneceu de fato parado por 32 dias, período no qual, presumivelmente, a empresa autora ficou impossibilitada de exercer sua atividade fim.

Assim, nos termos do art. 85,
caput
e §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a atribuição exclusiva à requerida da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se, contudo, o percentual fixado na sentença (10%), que deverá incidir sobre o valor global da condenação (danos materiais e lucros cessantes).

Destaca-se, de outro lado, que a majoração dos honorários em grau recursal, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. 2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.
3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida
TRANSPORTADORA CRIVOI EIRELI
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
, apenas para reconhecer e acrescentar seu direito à indenização por lucros cessantes no valor de R$31.951,86 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente conforme o IPCA, e os juros de mora incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a devida dedução do índice de atualização monetária já aplicado, conforme a redação dada pela Lei no. 14.905, de 2024.

Por consequência, impõe-se à requerida a atribuição exclusiva da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor global da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025